Tribunal: TJBA
Processo: 8041219-02.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041219-02.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELIAS FERNANDES DE OLIVEIRA Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO RECONHECIDA. COISA JULGADA MATERIAL. TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E LIDE PREDATÓRIA. EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão desta Seção Cível que concedeu a segurança para majoração da G-CET ao impetrante, sustentando a ocorrência de omissão quanto à existência de coisa julgada material demonstrada por três ações anteriores idênticas julgadas favoravelmente ao autor. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve omissão no julgamento de mérito sobre matéria de ordem pública (coisa julgada); (ii) se a tríplice identidade de ações obsta o novo pronunciamento jurisdicional; e (iii) se a conduta da parte autora, ao ocultar lides idênticas já decididas, configura litigância de má-fé passível de multa. III. Razões de decidir 3. Constatada a omissão no acórdão embargado por não ter apreciado a preliminar de coisa julgada suscitada pelo ente estatal, impõe-se o acolhimento da via aclaratória para sanar o vício integrativo, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Verificada a identidade de partes, causa de pedir e pedido com demandas julgadas procedentes e transitadas em julgado, opera-se a coisa julgada material, impedindo a rediscussão da lide e exigindo a atribuição de efeitos infringentes para reformar o resultado do julgamento original. 5. A ocultação deliberada de múltiplas demandas idênticas e a tentativa intempestiva de desistência do feito após o acolhimento do pedido caracterizam alteração da verdade dos fatos e uso do processo para objetivo ilegal, tipificando a litigância de má-fé e a prática de lide predatória (Art. 80, II e III, do CPC). IV. Dispositivo e tese 6. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para reconhecer a coisa julgada, denegar a segurança e julgar extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso V, do CPC. 7. Condenação do embargado ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81, caput, do CPC. 8. Teses de julgamento: "1. O reconhecimento de coisa julgada material em sede de embargos de declaração autoriza a atribuição de efeitos modificativos para extinguir o feito sem exame do mérito."; "2. A omissão dolosa de ações idênticas já julgadas constitui litigância de má-fé por violação à boa-fé processual." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º, 80, II e III, 81, 337, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, 485, V, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: Mandado de Segurança, Número do Processo: 8038879-85.2024.8.05.0000, Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, Publicado em: 16/09/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041219-02.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante ELIAS FERNANDES DE OLIVEIRA e como embargados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) RM06